Tribunal: STF
Processo: HC 265045
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de B.A.O. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 

Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, e 218-A, ambos combinados com o art. 226, I, todos do Código Penal; art. 240, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

O impetrante pretende, em síntese:

1. O conhecimento e o deferimento do presente Habeas Corpus, reconhecendo-se o excesso de prazo na prestação jurisdicional do STJ; 
2. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com monitoramento eletrônico, em razão da idade e das graves enfermidades do paciente (art. 318, II, CPP);

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 249.000 AgR, ministro Flávio Dino;HC 247.663 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 235.453 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 244.461 AgR, ministro Edson Fachin; HC 246.079 AgR, ministro André Mendonça; HC 246.407 AgR, ministro Cristiano Zanin. Nesse mesmo sentido, já decidi:

Nos termos da Súmula n. 691/STF, não compete ao STF conhecer de habeas corpus contra decisão monocrática de relator em tribunal superior que indefere liminar.
(HC 246.535 AgR, de minha relatoria - grifei)

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que tal situação não foi verificada no caso em exame.
Desse modo, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior que indefere a medida liminar pleiteada, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

Finalmente, quanto ao alegado excesso de prazo para o julgamento do mérito do HC 1.040.650, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, não merece acolhida a pretensão da parte impetrante. 

No caso em espécie, constatei, em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, que a referida impetração foi distribuída ao ministro Relatora em 03/10/2025. Logo após, em 08/10/2025, foi proferida decisão que indeferiu a medida liminar pleiteada e foi expedido ofício solicitando informações ao Tribunal de origem. Com a juntada de petição, os autos encontram-se conclusos para decisão desde 05/11/2025.  

Diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do HC 1.040.650 no Superior Tribunal de Justiça.

Em suma, não vislumbro situação de irrazoabilidade evidente na duração do processo, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 17 de novembro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente